Tribunal: STF
Processo: ARE 1557271
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 67, fl. 4):



    APELAÇÃO. POSSE DE ARMAS. FORMAÇÃO DE _ QUADRILHA OU BANDO ARMADO. FALSA IDENTIDADE. TENTATIVA DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESO. CORRUPÇÃO DE MENORES. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES DE INEPCIA DA DENÚNCIA, INCOMPETÉNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COLHEITA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÔES, OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS e OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES AINDA NÃO EM VIGOR. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. PENAS REDUZIDAS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSOS PARCIALMETE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS E CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO DO DELITO IMPUTADO A CORRÉ MARIA ELIZABETE DA SILVA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, por infração ao disposto no art. 244 -B, da Lei n° 8.069/90; 6 anos de reclusão, por infração ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal; 6 anos de reclusão, além de 20 dias-multa, por infração ao ar. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03; e 4 anos de reclusão, por infração ao art. 351, §1º, c/c. art. 14, II, ambos do CP (Doc. 27).



    A Defesa interpôs recurso de Apelação (Doc. 47).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso para diminuir a pena para “01 ano e 06 meses de reclusão (art. 244-13, da Lei n" 8.069/90), 03 anos de reclusão (art. 288, § único do CP); 04 anos e 06 meses de reclusão (art. 16, § único, IV, da Lei n° 10.826/03); 03 anos de reclusão (art. 351, § 1% do CP). Aplicada a regra do artigo 69, do Código Penal, as penas totalizam, para cada um, doze anos de reclusão”(Doc. 67, fl. 46).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 80).



    Foram opostos embargos de declaração por outros réus, tendo o TJSP, de ofício, julgada extinta a punibilidade (Doc. 95, fls. 9-10):



    dos réus MARIA ELISABETE DA SILVA, ANTONIO LISBOA MENDES FILHO, MARILENE SIMÕES, ALMIR PIRES DE SOUZA, OSLAIR OLIVEIRA SILVA, JOSÉ HENRIQUE NUNES DA SILVA, FABIANA FERNANDES FABRÍCIO e ELIAS DANTAS BISPO, concernente ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei n° 8.69/90, com fundamento no artigo 109, inciso V e 110, §1º, do Código Penal, e julga-se extinta a punibilidade de MARILENE SIMÕES, concernente ao delito previsto no artigo 307, do Código Penal, com fulcro no artigo 109, inciso VI e 110, § 1 0 , do referido códex. No mais, acolhem-se os presentes embargos para corrigir a omissão acima e fazer constar dos cálculos das penas a redução de 1/3 em razão do reconhecimento do crime tentado em relação ao delito previsto no artigo 351, § 1º , do Código Penal, operada pelo magistrado sentenciante, totalizando as penas em doze anos e seis meses de reclusão e quinze dias-multa para a embargante MARIA ELISABETE DA SILVA e nove anos e seis meses de reclusão para o embargante ANTONIO LISBOA MENDES FILHO, estendida tal decisão aos demais corréus, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, resultando suas penas em doze anos e seis meses de reclusão, mais quinze dias-multa para MARILENE SIMÕES e OSLAIR OLIVEIRA SILVA e nove anos e seis meses de reclusão para JOSÉ HENRIQUE NUNES DA SILVA, FABIANA FERNANDES FABRÍCIO E ELIAS DANTAS BISPO, concernente ao delito previsto no artigo 244-13, da Lei n° 8.69/90, com fundamento no artigo 109, inciso V e 110, § 1 0, do Código Penal, e julga-se extinta a punibilidade de MARILENE SIMÕES, concernente ao delito previsto no artigo 307, do Código Penal, com fulcro no artigo 109, inciso VI e 110, § 1 0 , do referido códex. No mais, acolhem-se os presentes embargos para corrigir a omissão acima e fazer constar dos cálculos das penas a redução de 1/3 em razão do reconhecimento do crime tentado em relação ao delito previsto no artigo 351, § 1 0 , do Código Penal, operada pelo magistrado sentenciante, totalizando as penas em doze anos e seis meses de reclusão e quinze dias-multa para a embargante MARIA ELISABETE DA SILVA e nove anos e seis meses de reclusão para o embargante ANTONIO LISBOA MENDES FILHO, estendida tal decisão aos demais corréus, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, resultando suas penas em doze anos e seis meses de reclusão, mais quinze dias-multa para MARILENE SIMÕES e OSLAIR OLIVEIRA SILVA e nove anos e seis meses de reclusão para JOSÉ HENRIQUE NUNES DA SILVA, FABIANA FERNANDES FABRÍCIO E ELIAS DANTAS BISPO (grifei).



    A parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LIV e LVII, da CF/1988 (Doc. 85).



    Nas razões recursais, sustenta que “não restou provada a participação do recorrente em qualquer etapa da preparação ou execução de construção de qualquer túnel visando fuga de presos. Também o recorrente José Henrique não teve qualquer ligação telefônica interceptada” (Doc. 85, fl. 5).



    Segundo diz, “os depoimentos dos policiais militares, testemunhas de acusação, que por sinal também são os mesmos que conduziram muito mal a prisão, está eivado de muitas contradições entre seus depoimentos na fase policial e judicial, que com certeza serão objetos de apreciação mais detalhada agora no recurso especial” (Doc. 85, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja decretada a NULIDADE DA SENTENÇA, para anular o processo a partir da sentença do juiz de 1º grau” (Doc. 85, fl. 10).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões pede a inadmissão do Recurso Extraordinário (Doc. 88).



    A Corte estadual julgou prejudicado o recurso “em relação aos crimes do artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 e artigos 351, §1° e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal” e, no mais, não o admitiu por ausência de tópico que demonstrasse a repercussão geral da matéria (Doc. 149).



    No Agravo, a parte recorrente não refutou o referido óbice (Doc. 149).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 83), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 145). Houve a interposição de Agravo (Doc. 148), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 194). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 226), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 234).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, o recurso está prejudicado quanto ao delito previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.69/90, pois o TJSP, de ofício, após a interposição do Recurso Extraordinário, julgou extinta a punibilidade da parte recorrente quanto ao referido delito.



    Por outro lado, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que a parte recorrente não abriu tópico especifico para demonstrar a repercussão geral da matéria, não tendo ao menos discorrido genericamente a respeito da existência de repercussão geral ao longo das argumentações desenvolvidas no respectivo apelo, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSP manteve a condenação da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 67, fls. 29-41):



    De acordo com a prova oral, o especialmente o depoimento do chefe dos investigadores, MARILENE era tesoureira do "PCC" e o próprio adolescente mencionou, na fase policial, que ela e o marido também ficavam na casa em que ocorria a escavação do túnel. JOSÉ HENRIQUE controlava o grupo e também dirigia ordens ao menor Rafael. É integrante da quadrilha e usado como vigia durante a escavação.



    Nesse passo, não merece amparo a assertiva dos apelantes MARILENE e JOSÉ HENRIQUE de que ó não concorreram para o crime de corrupção de menores, nem para a posse ou porte de armas, eis que não foi encontrado com eles qualquer tipo de armamento ou munição. 



    [...]



    Diante da abordagem de ALMIR E MARILENE, a rede da célula criminosa imediatamente passou a se movimentar com o objetivo de localizar e liberar os detidos e para isso contou com a total intermediação de JOSÉ HENRIQUE, vulgo "Cumpadre" e da advogada FABIANA. 



    Por meio das interceptações telefônicas, FABIANA passou a dialogar com outros integrantes da quadrilha e, logo nas conversas iniciais, fez comentários acerca da dificuldade de localizar ALMIR E MARILENE, já que usavam nomes e documentos falsos de identidade. 



    JOSÉ HENRIQUE informou à FABIANA que ALMIR usava o nome falso de "Fábio" e que ele teria assumido a responsabilidade de resolver a questão. Na ocasião, FABIANA recebeu uma ligação de "Gordinha" (vulgo Maria Cândida Márcia).



    No dia 17 de março de 2009, FABIANA forneceu seu aparelho de telefonia móvel para que MARILENE e, na sequência, ALMIR realizassem ligações para a genitora do último (Eva) e, depois, com "Cabeça" e JOSÉ HENRIQUE, durante as quais conversaram sobre a entrega de drogas e dinheiro para fornecer a advogado. O áudio de registro 362 refere-se à ó detenção dos envolvidos nas escavações em Avaré, ocorrida às 19h30 minutos do dia 17/03/2009. 



     No dia seguinte, FABIANA recebeu QN ligação de mulher não identificada e foi solicitada para resolver ó y N situação urgente e procurar Yuri, Elisangela e "Cumpadre", ou seja, JOSÉ HENRIQUE (áudio n. 284). Minutos após, FABIANA 0 conversou com uma mulher não identificada e informou estar á co no local (Avaré-SP) e a polícia também, razão porque não pode, orientando-a para que viesse até ela (áudio 286).



    Vê-se que FABIANA e JOSÉ HENRIQUE (Cumpadre) tinham ciência prévia das idealizações ilícitas alusivas à empreitada criminosa descrita, além de aderirem a tais condutas. Atuaram ativamente na prestação de auxilio operacional ao bando, desde a detenção de parte de seus integrantes (Almir e Marilene), mas, sobretudo, na articulação de ações visando resgatar e prestar fuga a outros integrantes do o~ grupo, não detidos e recuperar materiais, como armas e drogas do local (imóvel utilizado para a escavação do túnel), como se nota dos diálogos acima mencionados. 



    Ressalte-se, ainda que, dos diálogos registrados, FABIANA prestou qualquer orientação jurídica a seus comparsas ou com eles conversou sobre questões técnicas relativas ao exercício da advocacia. Evidenciou-se que sua atuação nada teve de profissional, ao contrário, FABIANA é integrante do grupo criminoso em foco e valeu-se de suas prerrogativas de advogada para auxiliar a quadrilha em suas á ações ilícitas. 



    Destaca-se, ainda, que a mando e sob o comando de JOSÉ HENRIQUE, FABIANA e um colega de profissão não identificado compareceram nas proximidades das QN C)ó escavações descobertas com as finalidades descritas Co (recuperação de armas e drogas).



     Existiam as investigações criminais em curso sobre os fatos, cujos resultados eram repassados para E atuação operacional do órgão policial preventivo, com o fim de za frustrar o . possível plano de fuga, mediante a localização das escavações e detenção dos delinquentes. 



    [...]



    Evidente, pois, que MARIA ELIZABETE, MARILENE SIMOES, ALMIR, OSLAIR, FABIANA, ANTONIO LISBOA, ELIAS e JOSÉ HENRIQUE, na forma já apontada, uniram esforços físicos e mentais, em concurso de agentes, integrando quadrilha fortemente armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentaram promover a fuga de pessoas presas (art. 351, §1º, art. 14, II, todos do CP) em companhia do adolescente Rafael (art. 244-B, da Lei. 8.069/90), bem como possuindo e ocultando diversas armas de fogo e munições, de calibre restrito e permitido, inclusive com acessórios vedados (silenciador) relacionados a fuzis e metralhadoras, tais como projéteis e carregadores tipo caracol (art. 16, "caput" e art. 16, parágrafo único, incisão IV, ambos da Lei no 10.826/03). 



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    No tocante ao inconformismo relacionado à dosimetria da pena, o exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



     



     Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente